Tribunal: TJPA
Processo: 0823742-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823742-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COBERCHAPAS COMERCIO DE PLACAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário. Agravo interno. ICMS. Difal. Princípios da anterioridade nonagesimal e anual. Lei Complementar nº 190/2022.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, para permitir a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) a partir de 05 de abril de 2022, conforme a Lei Complementar nº 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência do Difal do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no exercício de 2022, à luz dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como se se impõe o sobrestamento do feito ante a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

III. Razões de decidir

3. A LC 190/2022 não criou nem majorou tributo, apenas disciplinou regra de repartição da arrecadação tributária entre os entes federativos.

4. Aplica-se o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 3º da LC 190/2022 e entendimento consolidado no STF.

5. A jurisprudência do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078 e Tema 1093) firmou entendimento vinculante sobre a constitucionalidade da cobrança do Difal após 90 dias da publicação da LC 190/2022.

6. Inexiste fundamento para o sobrestamento do feito, ante a jurisprudência já consolidada pela Corte Suprema.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; Tema 1093.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo nº
0823742-58.2022.8.14.0301) interposto por COBERCHAPAS COMÉRCIO DE PLACAS LTDA, diante da decisão monocrática constante no documento de id. 22360769, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

A decisão monocrática deu parcial provimento ao apelo, para que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS possa incidir apenas sobre as operações ocorridas a partir de 05 de abril de 2022, data de início da vigência da lei que o regulamentou.

Em razões de agravo interno, a Agravante aduz que a decisão monocrática merece reforma, sustentando a existência de direito líquido e certo de não recolher o diferencial de alíquota (Difal) do ICMS, inclusive o adicional ao FCP – Fundo de Combate à Pobreza, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, durante todo o exercício financeiro de 2022, por força dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

Afirma que a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a cobrança do Difal, instituiu nova relação jurídico-tributária e implicou majoração de tributo, devendo sua exigibilidade observar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Requer, ainda, o reconhecimento do direito à compensação de valores eventualmente recolhidos indevidamente e o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF, que trata de matéria idêntica submetida à sistemática da repercussão geral.

O Agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença, para permitindo a cobrança do DIFAL, a partir do ano de 2022, observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Conforme registrado na decisão monocrática,
Com a finalidade de equilibrar a distribuição do imposto nas operações interestaduais, o
DIFAL/ICMS foi introduzido pela Emenda Constitucional nº. 87/2015, que deu nova redação ao art. 155, § 2º, VII, da CF/88, senão vejamos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;”. (Grifo nosso).

A nova norma instituiu a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino, de modo que, se um consumidor residente no Estado do Pará adquirir uma mercadoria pela internet, numa loja situada em outra unidade da federação, o valor do ICMS obtido com a aplicação da alíquota interestadual será destinado ao Estado de origem, ficando com o Pará (Estado de destino) o valor resultante da diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual.

Desta forma, com o intuito de disciplinar e implementar a cobrança do DIFAL/ICMS, os Estados e o Distrito Federal firmaram entre si o Convênio ICMS nº 93/2015, regulamentado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária
(
CONFAZ)
.
No âmbito do Pará, referida cobrança é tratada pela Lei Estadual nº 8.315/15, editada em 03/12/2015.

No entanto, no dia 24/12/2021, em julgamento conjunto da ADI nº. 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.

Na ocasião, houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, exigindo-se a edição de lei complementar apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento). Por consequência, a cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS nº. 93/2015 se manteve válida somente até dezembro de 2021, exceto quanto à Cláusula 9ª, que tratava da cobrança em relação a microempresas e empresas de pequeno porte.

Apesar de considerar válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015 que disciplinam a cobrança do DIFAL/ICMS, o STF determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada lei complementar federal dispondo sobre o assunto.

Nesse contexto, no dia 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº. 190, alterando a Lei Kandir (LC nº. 87/96), regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Mais adiante, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que esse mecanismo de compensação deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou.

SeVejamos:
Vejamos:

Decisão
: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta
, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023. (Grifei)

Como se vê, a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso o princípio da anterioridade anual. Ressalta-se, ainda, que o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino ocorreu sem repercussão econômica para o contribuinte.

Destarte, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

No tocante à alegação da parte agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre observar que a controvérsia jurídica tratada no presente agravo já foi devidamente apreciada e solucionada pela Suprema Corte em diversos precedentes de observância obrigatória, notadamente nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 da Repercussão Geral.

Referidas decisões forneceram parâmetros precisos quanto à aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, além de terem firmado entendimento sobre a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 190/2022. De tais entendimentos extrai-se, de forma inequívoca, que a mencionada norma não institui nem majora tributos, impondo tão somente a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Além disto, a ausência de julgamento definitivo do Tema 1266 não possui o condão de modificar o entendimento já assentado pelo STF, tampouco de fundamentar eventual suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL com base em alegadas incertezas interpretativas. A jurisprudência consolidada pela Corte Suprema oferece respaldo suficiente para a manutenção da cobrança do diferencial de alíquota, em consonância com a legislação complementar e a interpretação constitucional vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025